Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726811-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: JAIR CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, cujo objeto é a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada nos autos do processo no 0702900-76.2024.8.07.0009 que apura a suposta prática de tentativa de feminicídio cometida pelo paciente JAIR CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, tramitando no Tribunal do Júri de Samambaia. O impetrante alega que o juízo coator recebeu denúncia nos autos de origem sem observar que, em relação ao delito de ameaça, descrito no artigo 147 do Código Penal c/c artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, deveria ter sido designada audiência de retratação nos termos do entendimento da ADI 7267. Destaca que no caso em exame restou demonstrado de forma inequívoca, por meio dos vídeos acostados aos autos, o desinteresse das vítimas Bárbara e Fabiana na continuidade da ação em relação ao crime de ameaça. Afirma estar presente o fumus boni iuris que: “se caracteriza pela probabilidade do Direito, já foi claramente demonstrado, não apenas pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas também pela violação, pela Autoridade Coatora, do Art. 16 da lei 11.340/06, notadamente quando não designou audiência para constatar a retratação das vítimas em relação ao crime de ameaça.” Do mesmo modo, alega estar presente o periculum in mora tendo em vista a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de agosto de 2024. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada. No mérito, postula a reforma da decisão que recebeu a denúncia, reconhecendo-se a necessidade de designação de audiência para retratação das vítimas quanto ao crime de ameaça. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Como mencionado no relatório, os autos de origem apuram a suposta prática de tentativa de feminicídio cometida pelo paciente JAIR CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, crime de ação pública incondicionada. Observa-se dos autos que, quando do registro da ocorrência policial, as vítimas Fabiana e Bárbara relataram ter sofrido ameaças. Fabiana, inclusive afirmou já ter sido ameaçada com arma de fogo e sofrido diversas agressões, tais como soco, puxão de cabelo, chute, tapa, queimadura, enforcamento, sufocamento, estrangulamento. Bárbara, por sua vez, declarou ter sido ameaçada pelo denunciado, além de noticiar episódios anteriores em que ela e o próprio namorado sofreram ameaças de morte proferidas pelo acusado. Nesse contexto, o Ministério Público na origem questionou a parcialidade do vídeo gravado pela vítima Bárbara, onde se manifesta pela retratação da representação feita em sede policial, tendo em vista que o conteúdo foi produzido e juntado aos autos pelo advogado do réu. Por esta razão, o magistrado entendeu que o vídeo carece de valor jurídico para servir como retratação. No caso da vítima Fabiana, o histórico de violência e temor demonstrado no momento do registro da ocorrência policial causaram no magistrado de origem dúvida razoável quanto à manifestação livre e voluntária da sua retratação. Desse modo, ao menos em preliminar, não há que se falar em concessão da medida liminar para suspensão da audiência designada. Em primeiro lugar, porque há tempo razoável para a análise do pedido, por ocasião da análise do mérito do presente writ, após colhidas as informações e ouvida a Procuradoria de Justiça. Em segundo lugar, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer de forma presencial, naquela ocasião as vítimas poderão livremente se manifestar sobre o interesse, ou não, em prosseguir com a representação oferecida contra o paciente quanto ao crime de ameaça a ele imputado, afastando-se eventual dúvida sobre a espontaneidade e a liberdade de suas declarações. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator